Tribunal: STF
Processo: ARE 1405483
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDORA MUNICIPAL DE ARACAJU QUE NOTIFICOU A REPRESENTANTE DO “TERREIRO REI HUNGRIA” PELA PRÁTICA DO SACRIFÍCIO DE ANIMAIS – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA COM A DETERMINAÇÃO DO ENCERRAMENTO DE TAL ATIVIDADE – DECISÃO DO STF QUE JÁ RECONHECEU A LEGITIMIDADE DA PRÁTICA PELAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA – CONDUTA QUE EXORBITOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO DO CONJUNTO DE VALORES DA COLETIVIDADE EM QUESTÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS - VALOR FIXADO (R$ 20.000,00) QUE ATENDE ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – POR MAIORIA.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 225, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que: 



    “Ao proferir decisão o Colendo Tribunal Sergipano adotou posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do sacrifício de animais, que é aceito para o exercício de atividades religiosas, contudo, não foi dada a devida interpretação ao posicionamento, visto que, o art. 225 da CF não desamparou os animais contra a prática de maus-tratos.” (eDOC 11, p. 8) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 282 e 356 do STF. (eDOC 16, p. 2)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte Agravante.



    O acórdão recorrido, quando do julgamento da apelação, assim consignou (eDOC 7, pp. 1/2):



    “Pois bem. Alega o Recorrente que não requereu a produção da mencionada prova oral por entender que caberia ao Ministério Público fazer tal solicitação, uma vez que cabia ao mesmo demonstrar a veracidade de suas alegações. Ora, a prova é requerida por quem tenha o interesse de vê-la produzida, Dessa forma, se o Município recorrente entende que a mesma era necessária para a elucidação dos fatos, deveria ter requerido, em tempo oportuno, a sua realização, o que não fez. Instado a se manifestar sobre a necessidade de produção de prova oral, disse do seu desinteresse, o que ensejou o julgamento antecipado da lide. Dessa forma, sendo suficiente o depoimento prestado pela servidora nos autos do procedimento administrativo, a sua dispensa em Juízo não acarretou nenhum prejuízo ao feito, mormente em se considerando a inexistência de requerimento nesse sentido. Assim, verificada a ocorrência da conduta narrada pelo Ministério Público, observa-se que a servidora ultrapassou os seus limites de atuação, vez que procurou coibir prática recorrente de algumas religiões de matriz africana, a qual já fora, inclusive, reconhecida como legítima pelo STF que, nos autos do Recurso Extraordinário nº 494601/RS, decidiu que “é constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana” . A conduta da servidora representa inequívoca prática da tão combatida intolerância religiosa que frequentemente ocorre em relação a religiões de matriz africana, atingindo e violando uma esfera coletiva de valores e configurando um dano moral coletivo passível de reparação. Sobre o tema, o festejado Carlos Alberto Bittar Filho leciona:



    (...)



    Nesse contexto, observo que a atitude da servidora, que agia como longa manus do Município recorrente, exorbitou os limites da razoabilidade, atingindo uma coletividade específica que teve seus valores e crenças questionados, o que configurou inequívoca agressão, justificando o deferimento dos danos morais coletivos pleiteados. No tocante ao valor da reparação, entendo que a finalidade do instituto é dupla e se divide em punir o agressor para reprimir a conduta ofensiva praticada e, também, evitar a reiteração da prática combatida. Nessa linha, tenho que o valor da indenização não pode ser ínfimo a ponto de estimular a repetição da prática, nem demasiadamente elevado a ponto de acarretar o enriquecimento indevido da parte beneficiada. Assim, considero que o valor fixado na sentença, qual seja R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pela coletividade, no caso em questão, razão pela qual deve ser mantido. Ante o exposto, conheço do recurso para lhe negar provimento.” 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. No julgamento do RE 494601, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Dje de 26.06.2015, em que fui redator para o acórdão, o plenário desta Corte firmou a seguinte tese: “É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana”. O acórdão restou assim ementado:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LIBERDADE RELIGIOSA. LEI 11.915/2003 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NORMA QUE DISPÕE SOBRE O SACRIFÍCIO RITUAL EM CULTOS E LITURGIAS DAS RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS PARA LEGISLAR SOBRE FLORESTAS, CAÇA, PESCA, FAUNA, CONSERVAÇÃO DA NATUREZA, DEFESA DO SOLO E DOS RECURSOS NATURAIS, PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO. SACRIFÍCIO DE ANIMAIS DE ACORDO COM PRECEITOS RELIGIOSOS. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Norma estadual que institui Código de Proteção aos Animais sem dispor sobre hipóteses de exclusão de crime amoldam-se à competência concorrente dos Estados para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI, da CRFB). 2. A prática e os rituais relacionados ao sacrifício animal são patrimônio cultural imaterial e constituem os modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, particularmente das que vivenciam a liberdade religiosa a partir de práticas não institucionais. 3. A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade. 4. O sentido de laicidade empregado no texto constitucional destina-se a afastar a invocação de motivos religiosos no espaço público como justificativa para a imposição de obrigações. A validade de justificações públicas não é compatível com dogmas religiosos. 5. A proteção específica dos cultos de religiões de matriz africana é compatível com o princípio da igualdade, uma vez que sua estigmatização, fruto de um preconceito estrutural, está a merecer especial atenção do Estado. 6. Tese fixada: “É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Sendo assim, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte no referido precedente. 



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. RODEIO. ALEGAÇÃO DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. O Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida nos autos para firmar convencimento sobre a inexistência de maus-tratos aos animais, razão pela qual eventual afronta a preceito constitucional demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário desprovido.”. (ARE 1340058, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques , DJe de 22.11.202021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS PELA MUNICIPALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 922.648-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13.9.2019).



    Isso posto, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente